Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-59.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TATUAGEM. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DA MENOR. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impõe-se a manutenção da condenação quando resulta comprovado que o réu fez tatuagens em menor de dezoito anos sem o consentimento dos responsáveis.
2. A alegação de erro de tipo, para além de não encontrar respaldo nas provas coligidas nos autos, não prospera porque o réu conhecia a família da vítima e recebia, em seu estúdio de tatuagens, amigas da ofendida, de modo que sabia ou devia saber que a ofendida não tinha condições de consentir com a feitura das tatuagens.
3. O réu negou, em seu interrogatório judicial, a prática do crime de lesão corporal em relação à vítima, pois afirmou que achava que ela tinha mais de dezoito anos. Com efeito, não faz jus à atenuante da confissão espontânea.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.